Tribunal: TJMT
Processo: 1014306-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014306-16.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANIA MARIA OURIVES ASSUMPCAO - CPF: 208.877.441-68 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INCIDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

A prescrição afastada pelo título judicial não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil.

Sem que seja demonstrado equívoco no cálculo apresentado pelo perito judicial, inviável o acolhimento da tese de excesso de execução, mormente quanto se verifica que o valor apontado pela instituição financeira não englobou a aplicação dos juros moratórios, conforme determinado pelo título executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, um interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que homologou o laudo pericial apresentado, para reconhecer o crédito de R$ 37.415,28 (trinta e sete mil quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos) em favor da parte autora e, com isso, julgou extinto o Cumprimento de Sentença formulado nos autos da
Ação Declaratória C/C Condenatória,
ajuizada por

Tania Maria Ourives Assumpção
,
com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Nas razões recursais, o banco executado sustenta, em breve resumo, a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a 23/04/2016, tendo em vista o ajuizamento da ação em 23/04/2021.

Alega, também, o excesso de execução e a necessidade de realização de outra perícia contábil, para apuração do valor devido.

As contrarrazões vieram ao id. 153333694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se no presente recurso a possibilidade ou não do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em relação aos valores descontados indevidamente até 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, formulada apenas
em fase de cumprimento de sentença
.

A questão é dirimida pelo artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil, que consagrou o Princípio da Fidelidade ao Título Executivo Judicial, segundo o qual é vedado às partes, em sede de cumprimento, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. A interpretação deve ser literal, de modo a albergar, de forma estrita e fiel, o que consta na decisão.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

Assim, se a prescrição não foi reconhecida pelo título executivo judicial, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Com efeito, consoante se infere do acórdão prolatado, o título judicial transitado em julgado não acolheu a prescrição suscitada, devendo o cumprimento de sentença se dar de acordo com o julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. ERRO MATERIAL NA PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 5. EXCESSO DE EXECUÇÃO COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DEDUZIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVE SER RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) 4. O apontado excesso de execução fundado na existência de erro material na prova pericial produzida ainda na fase de conhecimento fica acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015), se a parte, ao invés de suscitar tal equívoco mesmo naquela fase processual, só o fez no cumprimento de sentença, quando já constituído o título executivo judicial. Ainda que se considere como questão de ordem pública, o eventual erro não pode ser desfeito no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto já operada a coisa julgada. Precedente. 5. Por derradeiro, no que se refere à
prescrição, mesmo se tratando, também, de matéria cogente, só se acolhe a sua alegação, na impugnação ao cumprimento de sentença, se tal instituto tiver se consumado após a sentença
, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC/2015 (equivalente ao art. 475-L, VI, do CPC/1973). Precedente. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1143944/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A alegação de prescrição, em sede de embargos à execução de sentença, somente pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1392923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2014; AgRg no AREsp 457.863/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014; AgRg no AREsp 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1426423/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair a Súmula no 283/STF. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. A modificação do critério de cálculo definido em sentença homologatória passada em julgado configura ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada (formal). 5. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro em critério de cálculo não autoriza a alteração do julgado a qualquer tempo como ocorre com o equívoco de natureza gráfica ou aritmética. 6. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão
. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1755240/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

Relativamente ao propalado excesso de execução, melhor sorte não socorre ao apelante, porquanto, além de não conseguir demonstrar qualquer mácula no cálculo apresentado pelo expert, verifica-se que o valor apontado pela instituição financeira não englobou a aplicação dos juros moratórios, conforme determinado pelo título executado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023